Tribunal: TJSP
Processo: 1005047-34.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Demanda de obrigação de fazer, para limitação de empréstimos bancários a 30% dos rendimentoS da autora, com pedido cumulado de indenização de dano moral. imProcedência decretada em 1o grau. Decisão mantida. RAZÕES recursais inteiramente DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.0 10, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE

Ementa:
Demanda de obrigação de fazer, para limitação de empréstimos bancários a 30% dos rendimentoS da autora, com pedido cumulado de indenização de dano moral. imProcedência decretada em 1o grau. Decisão mantida. RAZÕES recursais inteiramente DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.0 10, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA Civil. recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005047-34.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARIA DA
GLÓRIA ALVES CARNEIRO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005047-34.2020.8.26.0196 -Voto no 77475
2
Ap. 1005047-34.2020.8.26.0196 Franca 5a VC VOTO 77475
Apte.: Maria da Glória Alves Carneiro de Oliveira (Justiça Gratuita).
Apdo.: Banco Agibank S/A.
DEMANDA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER,
PARA
LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A 30%
DOS
RENDIMENTOS
DA
AUTORA,
COM
PEDIDO
CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL.
IMPROCEDÊNCIA
DECRETADA
EM
1o
GRAU.
DECISÃO
MANTIDA.
RAZÕES
RECURSAIS
INTEIRAMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA.
INTELIGÊNCIA
DA
NORMA
PREVISTA NO ART. 1.0 10, II E III, DO C.P.C. E DA
SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE
ALÇADA CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 257/261, que
julgou improcedente demanda de obrigação de fazer, para limitação
de empréstimos bancários a 30% dos vencimentos da autora, com
pedido cumulado de indenização de danos morais, e a condenou ao
pagamento dos encargos de sucumbência, na forma discriminada no
dispositivo da decisão.
Em seu recurso, bate-se a apelante pela limitação
dos descontos efetuados pelo réu a 30% dos vencimentos por ela
obtidos. Argumenta que tal limitação deve abranger tanto o
desconto efetuado diretamente no benefício previdenciário como o
realizado em conta corrente e invoca a incidência da Lei
10.820/03.
Sustenta
que
restou
configurado
o
dano
extrapatrimonial que deve ser reparado pelo réu. Bate-se pelo
reconhecimento da conduta abusiva da instituição financeira em
cobrar empréstimos acima do limite legal permitido, o que torna
imperiosa a imposição do dever de indenizar. Pede a inversão do
resultado.
Apresentadas contrarrazões, com preliminar de não
conhecimento do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade
recursal, subiram os autos.
O apelo foi inicialmente distribuído a 23a Câmara
de Direito Privado desta Corte, sob relatoria do ilustre Juiz Hélio
Nogueira, que reconheceu a prevenção desta Câmara em virtude de
anterior julgamento de agravo de instrumento em demanda em que
postulada a limitação das taxa de juros remuneratórios em contratos
que são também objeto da presente discussão (cf. acórdão a fls.
301/306). Após, os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
O recurso não é cognoscível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005047-34.2020.8.26.0196 -Voto no 77475
3
No
caso
presente,
as
razões
recursais
estão
inteiramente dissociadas do que restou decidido. Com efeito, a
sentença proferida pela magistrada a quo julgou improcedente a
demanda, pois entendeu que é descabida a pretendida limitação,
visto que os descontos efetuados pelo réu não ultrapassaram o limite
de 30%, verbis: “(...) Observa-se que, em razão dos contratos
havidos entre as partes, o valor total das parcelas mensais
descontados da conta corrente da requerente somam o montante de
R$ 350,17 (fls. 14/16 e 66/71), o qual não supera o limite de 30%
requerida pela autora, tendo em vista que percebe dois benefícios
previdenciários mensais -aposentadoria por idade e pensão por
morte previdenciária- que, líquidos, somam R$ 2090,00 (fls. 21/22).
Com efeito, os contratos pactuados não estão eivados de vício, vez
que os descontos sobre os benefícios da parte autora não são
superiores a 30% de seus rendimentos, em verdade, figuram cerca
de 16,76% com base nos benefícios percebidos pela autora e nos
valores descontados, no mesmo período, conforme os valores
presentes nas fls. 14/16 e 21/22.”. E a apelante não atacou tais
fundamentos. Não há no seu apelo qualquer impugnação a essas
conclusões. Ao contrário, a recorrente optou apenas por tecer
alegações genéricas acerca da necessidade de limitação de descontos
a 30% dos seus rendimentos.
E mais, a recorrente ainda insurge-se contra decisão
diversa do caso presente, transcrevendo inclusive trecho de sentença
que não é a dos autos, verbis: “Desse modo, o (teor da decisão) é
proferida desse modo: Os documentos juntados às fls. 38/39 não
comprovam as alegações da autora, posto que não possui a
identificação do titular da conta corrente que originou tais
extratos, não sendo possível precisar se aquela conta realmente
pertence à autora. O valor apontado é de empréstimo pessoal que
desconta diretamente do benefício da autora, em sua conta bancária
é possível ver este valor subtraído em sua aposentadoria, ou seja,
vê-se que já vem em seu extrato bancário o valor descontado do
consignado e logo em sequencia tem-se o desconto vinculado à
Requerida.” (grifos nossos para ressaltar trecho que teria sido
extraído da suposta sentença, cf. fls. 266/267 das razões de
apelação). Anote-se que aqui a magistrada sentenciante não lançou
qualquer dúvida sobre a titularidade da conta bancária, cujos
extratos foram anexados pela recorrente.
Em rigor, portanto, não há nexo entre foi decidido e
o conteúdo das razões recursais. Assim, é caso de não conhecimento
do recurso, visto que ele não preenche o requisito de
admissibilidade recursal. Mutatis mutandis, a situação é idêntica a
aquela em que não é observado o disposto no art. 1.010, II e III, do
C.P.C. Sem a exposição do direito e das razões de nova decisão, não
há como ser conhecido o recurso, de acordo com o entendimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005047-34.2020.8.26.0196 -Voto no 77475
4
há muito consolidado no extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil
com a edição da Súmula no 4 do extinto Primeiro Tribunal de Alçada
Civil de São Paulo: “Não se conhece de apelação quando não é
feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova
decisão”. A ausência de menção aos motivos da decisão implica o
não conhecimento da apelação (cf., a propósito, STJ Rec. Esp.
553.242/BA, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, DJU 9.2.04). Em tais
circunstâncias, não há como transpor o requisito de admissibilidade
recursal e, assim, o recurso não pode ser conhecido.
Fica, assim, mantida a bem lançada sentença no
tocante ao descabimento do pleito de limitação dos descontos
efetuado pelo réu. E, à luz do aqui decidido, fica prejudicada a
apreciação do pedido indenizatório, lastreado justamente em
cobrança que sequer foi reconhecida como abusiva. Em resumo, a
decisão recorrida resta integralmente mantida, inclusive por seus
próprios fundamentos.
No mais, à luz do disposto no § 11 do art. 85, do
C.P.C., é caso de majoração dos honorários de sucumbência devidos
pela autora aos patronos do réu para 11% do valor atualizado da
causa, observado o disposto na r. sentença quanto à atualização e ao
cômputo dos juros de mora, bem como quanto ao disposto no § 3o,
do art. 98, do C.P.C.
Pelo exposto, não conheço do apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator